Tribunal: TJDFT
Processo: 0742112-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE FIRMADA EM CONTRATO. PROPRIEDADE E DANO MATERIAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Não tendo se desincumbido do ônus probandi, a teor no art. 373, inciso II, do CPC, demonstrada a propriedade e responsabilidade do réu pela embarcação em discussão, conforme termo de assunção de responsabilidade, impõe-se ao réu/apelante o ressarcimento no valor despendido pelo autor com o dano material causado, nos moldes da sentença recorrida.
2. Apelo não provido.